Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730889-23.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: MRT ENGENHARIA LTDA - ME, WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA AGRAVADOS: MRT ENGENHARIA LTDA - ME, WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA DESPACHO MRT ENGENHARIA LTDA – ME, bem como WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que as razões do apelo demonstram a não incidência da preclusão. Afirma que a matéria está prequestionada, ao argumento de que foi apreciada no acórdão combatido. Assevera que a tese recursal não exige revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que o acórdão recorrido diverge do entendimento de outras Cortes de Justiça do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018